Tribunal: TJES
Processo: 5008336-69.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008336-69.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS CARVALHO DA CRUZ

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008336-69.2024.8.08.0000

PACIENTE: DOUGLAS CARVALHO DA CRUZ

Advogado do(a) PACIENTE: BRUNA MARQUES GAMBINI - RS115571

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
(ART. 33,
CAPUT
, E ART. 35, C/C ART. 40, INCISO V, TODOS DA LEI N° 11.343/06, C/C O ART. 29, NA FORMA DO ART. 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).

EXCESSO DE PRAZO
NÃO CONFIGURADO.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.

2. Nada obstante seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que a prisão perdura há 01 (um) ano e 11 (onze) meses, o que é bastante considerável, tal lapso temporal não se revela excessivo, considerando a pena em abstrato prevista para o delito e levando-se em conta que, de acordo com informação obtida junto ao Sistema EJUD, trata-se de feito com 07 (sete) réus presos em Estados distintos, o que impede uma tramitação mais célere, ante a imperiosa necessidade de expedição de diversas missivas judicias, para além de tratativas específicas com cada unidade prisional, eis que os acusados se encontram em unidades diferentes nos Estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Espírito Santo.

3.
“Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

5.
Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5008336-69.2024.8.08.0000

PACIENTE: DOUGLAS CARVALHO DA CRUZ

Advogado do(a) PACIENTE: BRUNA MARQUES GAMBINI - RS115571

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
DOUGLAS CARVALHO DA CRUZ
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE/ES
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000178-51.2022.8.08.0010, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 24/8/2022, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35, c/c art. 40, inciso V, todos da Lei n° 11.343/06, c/c o art. 29, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, bem como que o paciente apresenta condições subjetivas favoráveis.

Cumpre destacar,

ab initio,

que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

O paciente é acusado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35, c/c art. 40, inciso V, todos da Lei n° 11.343/06, c/c o art. 29, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.

Emerge da denúncia (Id. 8813330) que, em meados do mês de fevereiro de 2022, sobrevieram notícias de que três indivíduos oriundos do Estado do Rio Grande do Sul se associaram a traficantes do Município de Bom Jesus do Itabapoana/RJ para o comércio de drogas. Realizadas diligências, verificou-se que os denunciados ANDERSON DA SILVA ARAÚJO, LEONARDO STEVAN BRESCOVICI SILVA e CARLOS ALBERTO NUNES FILHO alugaram uma casa em Bom Jesus do Norte/ES, onde passaram a receber e preparar drogas a serem repassadas para traficantes que atuam no Bairro Monte Calvário, em Bom Jesus do Itabapoana/RJ. Prosseguindo na apuração dos fatos, foram realizadas campanas durante alguns dias para interceptar o recebimento de uma carga de drogas que chegaria para o grupo por meio dos Correios, tendo o denunciado ANDERSON DA SILVA DE ARAÚJO sido preso em flagrante logo após receber 1,030 kg (um quilo e trinta gramas) de maconha na agência dos Correios de Bom Jesus do Norte/ES, sendo que o destinatário era o próprio ANDERSON, tendo sido indicado o endereço da residência utilizada como base para recebimento, preparo e distribuição da droga. Realizada busca no imóvel, foram encontrados 563 (quinhentos e sessenta e três) pinos de cocaína, uma balança de precisão, farto material para preparo e acondicionamento de drogas, documentos que identificam os comparsas de ANDERSON como CARLOS ALBERTO NUNES FILHO e LEONARDO STEVAN BRESCOVICI SILVA. Em seu interrogatório, ANDERSON revelou que a droga que o grupo comercializava era enviada, via Correios, do Rio Grande do Sul por um dos chefes do grupo, apontando-o como
DOUGLAS CARVALHO DA CRUZ, vulgo “BARÃO”, ora paciente, que está preso em Charqueadas-RS.

Recebida a droga, LEONARDO, ANDERSON e CARLOS ALBERTO preparavam em porções e levavam até o Monte Calvário, em Bom Jesus do Itabapoana/RJ, onde, segundo ANDERSON, os denunciados LEONE RODRIGUES DA SILVA, vulgo “2N” ou “NONE”, e JHONNATHAN MILIOLI GUIMARÃES, vulgo “J5”, vendiam a usuários e viciados, sendo que estes integram um grupo de traficantes de Bom Jesus do Itabapoana/RJ, liderado por BR, BARRIGA ou BARRIGUINHA, que estava associado a
DOUGLAS CARVALHO DA CRUZ, vulgo

BARÃO
, e que a droga era fornecida em porções aos vendedores a medida em que comercializavam toda a fração anteriormente entregue a eles, ocasião em que recebiam nova carga e efetuavam o pagamento da anterior. Os trabalhos de recebimento, preparo e fornecimento da droga aos comparsas do Monte Calvário se iniciaram em dezembro de 2021, quando ANDERSON, LEONARDO e CARLOS ALBERTO se hospedaram no Hotel São Geraldo, Bom Jesus do Norte/ES, e lá prepararam 750g (setecentos e cinquenta gramas) de cocaína que haviam trazido consigo quando chegaram à cidade.

Ressai, ainda, que
DOUGLAS CARVALHO DA CRUZ e os demais denunciados
, c
om liame subjetivo e através de processo de divisão de tarefas relevantes para a causação do resultado, reuniram-se em comunhão de esforços de forma permanente e estável para remeterem grande quantidade de cocaína e maconha do Estado do Rio Grande do Sul até Bom Jesus do Norte/ES, local em que a droga era fracionada e acondicionada em porções (cargas) com 25 (vinte e cinco) ou 50 (cinquenta) unidades para ser comercializada em Bom Jesus do Itabapoana/RJ
.

De acordo com o que se apurou, os líderes do grupo tinham o planejamento de vender, por dia, R$ 500,00 (quinhentos reais) em maconha e em cocaína. Apurou-se, ainda, que
DOUGLAS CARVALHO DA CRUZ (Barão), que se encontra preso em Charqueadas/RS, é o líder dos traficantes advindos do Rio Grande do Sul, sendo o responsável por financiar e enviar a droga para ser preparada por seus comparsas em Bom Jesus do Norte/ES e, posteriormente, fornecida aos traficantes do Monte Calvário para a venda a varejo, além de custear a vinda, a estada no Hotel São Geraldo
e, depois, o aluguel para a moradia dos denunciados CARLOS ALBERTO, LEONARDO e ANDERSON traficarem cocaína e maconha no Município, bem como a compra de uma motocicleta, usada para entregar a droga no Monte Calvário.

No caso em testilha, não se discute a existência de provas de materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Digno de nota salientar, ainda, que a tese de
excesso de prazo
deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Diante de tal contexto, cumpre frisar que, em consonância com o entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (HC 340.996/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016).

Em consulta ao Sistema EJUD,
verifica-se que a denúncia fora recebida em decisão proferida em 19/12/2022. Outrossim, em 02/04/2024 (Id. 8813332, pp. 50/59), a autoridade coatora manteve a prisão preventiva, sob o fundamento de que a segregação cautelar é necessária em decorrência da natureza e a gravidade do delito de tráfico, a fim de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal
.

Outrossim, impende assinalar que a
audiência de instrução e julgamento designada para o dia 28/6/2024 fora redesignada para o dia 22/8/2024 (Id. 8813329).

Nesse quadrante, oportuno pontuar que, em suas informações (Id. 9246240), a autoridade coatora asseverou o seguinte:
“ (...)
para audiência do dia 22 de agosto de 2024, após diversas tratativas via telefone e e-mail, este Juízo conseguiu efetivar o agendamento, sendo este confirmado pela unidade prisional 08 de julho de 2024, conforme consta à f. 1.360 dos autos. Assim, a denúncia encontra-se recebida e com audiência de instrução e julgamento designada, não havendo que se falar em excesso de prazo, ante a complexidade do processo
”.

À luz desse prisma, nada obstante seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que a
prisão perdura há 01 (um) ano e 11 (onze) meses
, o que é bastante considerável, tal lapso temporal
não se revela excessivo
,
considerando a pena em abstrato prevista para o delito e levando-se em conta que, de acordo com informação obtida junto ao Sistema EJUD,
trata-se de feito com 07 (sete) réus presos em Estados distintos,
o que impede uma tramitação mais célere, ante a imperiosa necessidade de expedição de diversas missivas judicias, para além de tratativas específicas com cada unidade prisional, eis que os acusados se encontram em unidades diferentes nos Estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Espírito Santo
.

Frente ao panorama exposto, não restam evidenciados elementos que denotem desídia do Judiciário ou do órgão de persecução no impulsionamento da ação penal.

No que diz respeito à alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, insta ressaltar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Destarte,
ante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la.

Por fim, sobreleva registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)